Tribunal: TJMT
Processo: 1004287-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004287-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES CAMARGO - CPF: 206.467.801-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SISTEMA INFOJUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora.

O julgador deve utilizar os sistemas conveniados no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Monitória n.o 0006432-28.2016.8.11.0055, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face de GILBERTO ALVES CAMARGO, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD realizado pelo agravante.

Em suas razões, o banco recorrente aduz que o indeferimento do seu pedido de consulta ao INFOJUD mostra-se equivocada, pois os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração.

Pontua que seu pleito encontra amparo nos artigos 772, inciso III e artigo 773, parágrafo único, do Código de Processo Civil e esclarece que a utilização do sistema para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.

Requer, assim, liminarmente a suspensão da decisão agravada e no mérito pede a sua reforma para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD, a fim de localizar bens em nome do agravado.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 82632987.

As contrarrazões foram ofertadas, por meio das quais a parte agravada requer o desprovimento do recurso (Id. n.o 84313987). Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que o sigilo dos dados é protegido constitucionalmente (artigo 5o, XII), sendo certo que o acesso a estas informações deve ser, na medida do possível, resguardado.

Por outro lado, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Na hipótese, vislumbra-se dos autos que o banco agravante ajuizou demanda monitória, no ano de 2016, visando ao adimplemento de dívida contraída pela parte agravada, proveniente da Nota de Crédito Rural n.o 40/02590-X, não tendo, até a presente data, embora já realizadas diversas diligências, logrado êxito na busca de bens em nome desta, aptos ao pagamento da dívida.

Portanto, o acesso ao sistema INFOJUD deve ser deferido ainda que não comprovado o prévio esgotamento de
todas
as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa.

A propósito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I -
O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1619080/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.04.2017).

Convém relembrar, ainda, que a execução se realiza no interesse do próprio credor (artigo 797, do CPC), não cabendo ao Judiciário limitar e/ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento.

Em conclusão, considerando que o julgador deve utilizar os sistemas conveniados no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo, reformo a decisão agravada de modo a permitir a realização de buscas nos sistemas de acesso judicial, como pretendido pela agravante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para deferir o acesso à pesquisa via sistema INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021